Tribunal: TJSP
Processo: 2178095-81.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Embargos de Declaração em Ação Rescisória. Acórdão que não conheceu da ação rescisória. Inconformismo do autor. Omissão na decisão proferida por esta relatoria. Documento não apreciado que alega o autor ser prova nova, a cumprir os requisitos do art. 966 do CPC. Recibo referente à quitação relativa a 2011 e 2012 emitido em 2022, após a prolação da sentença e antes do trânsito em julgado da ação.

Ementa:
Embargos de Declaração em Ação Rescisória. Acórdão que não conheceu da ação rescisória. Inconformismo do autor. Omissão na decisão proferida por esta relatoria. Documento não apreciado que alega o autor ser prova nova, a cumprir os requisitos do art. 966 do CPC. Recibo referente à quitação relativa a 2011 e 2012 emitido em 2022, após a prolação da sentença e antes do trânsito em julgado da ação. Requisitos do art. 966, VII, do CPC não preenchidos. Precedentes. Alegação de erro de fato e ausência de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa. Julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, mas tão só aqueles essenciais para o deslinde da controvérsia. Embargos parcialmente providos apenas para sanar omissão, sem efeito modificativo.